Tribunal: TJDFT
Processo: 0754645-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0754645-25.2024.8.07.0000 Agravante : CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO Agravado : JUDITE PEREIRA DIAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO, ora atuando em causa própria, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado das sentenças proferidas nos processos 0702521-13.2021.8.07.0019 e 0705624 - 28.2021.8.07.0019. A presente ação rescisória é proposta em desfavor de JUDITE PEREIRA DIAS, ao argumento de que esta, em conluio com os Magistrados do TJDFT Yeda Maria Morales Sanchez, Pedro Vasconcelos, Carlos Fernando Fecchio dos Santos e Rômulo Teles, todos atuantes ou que atuaram perante o Juízo da Vara Cível do Recanto da Emas, levou a prolação de decisões que violam as normas jurídicas brasileiras de forma arbitrária com a finalidade de beneficiar a requerida e perseguir e prejudicar o requerente, em especial, em sua atuação como advogado. A discussão, em tese, reside na alegação do autor de que prestou serviços advocatícios à requerida e que após resultado desfavorável ou desistência de ações, ela teria se tornado inadimplente, em face o contrato de honorários. Aduz que ao ingressar com a execução para o recebimento dos honorários, não obteve êxito, pela declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes. Alega que o comportamento tendencioso dos Magistrados se mostra perceptível, a partir do indeferimento, supostamente indevido, de seu requerimento de gratuidade de justiça, culminando em condenação sucumbencial, pela qual responde civilmente com tentativas de constrição de valores e bens de sua propriedade. Arrazoa que os frequentes insucessos em seus requerimentos processuais das mais diferentes ordens, por arbitrariedade dos magistrados arrolados com o intuito de beneficiar à requerida, aniquilou seu perfil de advogado e que, portanto, não consegue a captação de nenhum novo cliente, e, que essa circunstância provocou a sua extrema vulnerabilidade financeira. Informa que já ingressou com incidente de suspeição em desfavor dos magistrados citados alhures, que foi julgado improcedente. Tece extensos comentários sobre os “erros” cometidos pelos magistrados ao proferir decisões que poderiam lhe beneficiar. Colaciona atestados médicos para comprovar hipossuficiência, e cópias de petições realizadas para a requerida e decisões pertinentes. Ao final requer, in verbis: a) A citação do réu, para vir se defender, sob pena, de ser declarada sua revelia e confissão. b) A concessão da gratuidade judiciária ao autor. c) A nulidade da gratuidade dada a ré por que ela tem condições de pagar as custas despesas e honorários com este feito, pois, ela tem dois carros, em seu nome, e, mora sem pagar aluguel, é herdeira de dois imóveis no Recanto das Emas e é enfermeira d) A condenação dos juízes e da ré e de seus advogados em solidariedade na litigância de má fé. e) A condenação da ré a pagar os honorários do autor e sua condenação em danos morais e o restabelecimento do contrato de honorários e do protesto da dívida e envio do nome do réu ao SPC E SERASA. f) A rescisão da sentença de 1o grau, nos feitos acima, com declaração de que o autor agiu no exercício regular de um direito. g) A apreciação dos pontos levantados pelo advogado nas petições, ações e requerimentos e recursos nos processos acima. h) Requer novo julgamento da causa, e, que, a execução para pagar os honorários do autor, que sejam feitos nestes mesmos autos. i) A condenação da ré e dos juízes, na obrigação de não fazer, para se absterem (sic), de bloquear ou mandar bloquear, o salário e as contas do requerente, para pagar honorários de sucumbência, sob pena, de serem multados em 2000,00, por cada vez, que desobedecerem a esta decisão. j) A concessão de liminar, em sede de tutela provisória, para suspender o cumprimento de sentença contra o advogado, conforme, SUMULA DO STJ, que assim reza que, não pode penhorar conta salário, para pagamento de honorários de sucumbência. [...] Conforme Id. 68261468, o autor, atuando em causa própria, requer a suspensão do processo pelo prazo de 40 (quarenta) dias, apresentando atestado médico para justificar o pedido. É o relatório. DECIDO. O artigo 313 do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] VI - por motivo de força maior; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. [...] [grifou-se] Nesse sentido, a jurisprudência dominante entende que é possível a suspensão processual, em virtude de doença do patrono da causa, quando houver a absoluta impossibilidade de exercício ou de substabelecimento. No caso, em comento, observa-se que o autor, que atua em causa própria, apresentou pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, anexando atestado médico que informa que está acometido por doença psiquiátrica, classificada pelo CID F32.1 (episódio depressivo moderado). (Id. 68261468) Nesse contexto, considerando a característica da doença que acomete o autor/advogado, DEFIRO a suspensão do processo por 40 (quarenta) dias. Consigno que a suspensão é única e improrrogável, devendo a parte, ao verificar sua incapacidade de continuar na causa, promover o substabelecimento de poderes, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Publique-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator